Tribunal: TJES
Processo: 0013252-45.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0013252-45.2017.8.08.0012

APTE/
APDO
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APTE/
APDO
:
ELIZABETE DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO A VERBAS TRABALHISTAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO
DO MUNICÍPIO
CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que reconheceu a nulidade de sucessivos contratos temporários firmados com a autora, declarou seu direito à estabilidade gestacional e condenou o ente público ao pagamento proporcional do 13º salário e do terço constitucional de férias, bem como ao depósito do FGTS referente ao período contratual.

2. Apelação adesiva interposta pela autora requerendo reforma da sentença para condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de dispensa ocorrida durante a gestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há interesse recursal quanto ao reconhecimento da prescrição das parcelas do FGTS anteriores a 15/08/2012; (ii) é válida a condenação do ente público ao pagamento de 13º salário, férias com 1/3 e FGTS, diante da nulidade dos contratos temporários firmados; e (iii) há direito à indenização por danos morais em decorrência da dispensa gestacional da autora, contratada temporariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas do FGTS, conforme declarado em sentença, afasta o interesse recursal do Município quanto ao ponto.

5. A nulidade dos contratos temporários, diante da ausência de excepcional interesse público e da prática de sucessivas prorrogações, autoriza a condenação do Município ao pagamento proporcional das verbas pleiteadas, em atenção aos princípios da legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa.
Recurso do Município parcialmente conhecido e desprovido.

6. A estabilidade gestacional foi corretamente reconhecida, com a consequente fixação de efeitos patrimoniais. Contudo, não restou configurado dano moral indenizável, à míngua de prova de ofensa grave aos direitos da personalidade da autora, sobretudo, considerando que a própria autora só descobriu a gestação meses após a dispensa. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial.
Recurso da autora desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município parcialmente conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quanto ao ponto em que a sentença já atendeu integralmente à pretensão do recorrente. 2. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária por meio de sucessivas prorrogações, é devida a condenação ao pagamento proporcional do 13º salário, das férias com 1/3 e do FGTS. 3. A dispensa de gestante contratada temporariamente não gera, por si só, o dever de indenizar por dano moral, na ausência de prova de violação concreta aos direitos da personalidade.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 37, II e IX; ADCT, art. 10, II, “b”; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 573.202/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 21.08.2008; STF, RE nº 1066677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 0000984-87.2017.8.08.0034, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.04.2022; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 035120039314, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 30.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso do Município de Cariacica e negar-lhe provimento; conhecer do recurso interposto por Elizabete de Jesus Oliveira e negar-lhe provimento; nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0013252-45.2017.8.08.0012

APTE/
APDO
:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APTE/
APDO
:
ELIZABETE DE JESUS OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, cinge-se o recurso em aferir a juridicidade da sentença que declarou a nulidade dos contratos firmados, acolheu
parcialmente o pedido inicial para declarar o direito
à
estabilidade gravídica da autora, condenando o Município no pagamento de 13º salário e 1/3 constitucional de férias, proporcional ao período de afastamento.

RECURSO DE
MUNICÍPIO DE CARIACICA

1. DA PRESCRIÇÃO:

Pretende o recorrente seja declarada a prescrição quinquenal referente a prestações do FGTS deferido a autora/recorrida, considerando o ajuizamento da ação aos 15/08/2017.

E
ntretanto, extrai-se da sentença que apesar de a ação ser ajuizada antes de 13.11.2019, o que ensejaria a aplicação da prescrição trintenária, na forma do Tema 1020 do STJ e
REsp 1.841.538-AM,
o d. Juízo Singular aplicou a prescrição quinquenal, considerando prescritas as parcelas anteriores a 15/08/2012.

Logo, exsurge a
ausência d
e
interesse recursal,
requisito de admissibilidade que

pressupõe a
obtenção de uma decisão mais favorável
àquela proferida anteriormente
, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade.

No caso dos autos, o Juízo Singular já reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral,
de modo que
não há substrato fático que justifique a reforma da sentença quanto ao ponto.

Portanto
,
tenho que
não restam preenchidos os requisitos de
admissibilidade
ao recurso de apelação
, ante a impossibilidade de obtenção de decisão mais favoráve
l, já que
a sentença
acolheu o pedido do recorrente nesse aspecto.

Ressalto que, embora não haja recurso da parte autora sobre a prescrição, este Juízo, em sede de remessa necessária, não pode reexaminar o ponto, conforme vedação da Súmula 45 do STJ.

Dessa forma,
não conheço do recurso quanto à prescrição
, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

2.
MÉRITO RECURSAL.

Eminentes Pares,
cinge-se
a controvérsia recursal à possibilidade de extensão à parte autora, contratada temporariamente pelo Município de Cariacica, das verbas trabalhistas correspondentes ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3, bem como à validade da condenação imposta ao ente municipal ao pagamento do saldo do FGTS referente ao período contratual de 2010 a 2017, reconhecida a nulidade dos contratos firmados no período.

Pois bem
. C
umpre registrar que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 37, inciso II, torna obrigatória a investidura em cargo ou emprego público mediante prévia aprovação em concurso público.

No entanto, a própria Carta Magna traz duas ressalvas a essa regra: cargos em comissão e a contratação para função temporária por excepcional interesse público. Nessa última hipótese, para que seja possível a contratação sem a prévia aprovação em concurso público, há necessidade do preenchimento de alguns requisitos previstos no inciso IX, do mencionado artigo 37, quais sejam: prazo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público.

Nessa toada, é de se destacar que a contratação temporária presume-se, em regra, ocorrer por lapso temporal determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso sub judice,
há nos autos prova documental suficiente demonstrando a reiteração contratual sem justificativa legal, ultrapassando, com ampla margem, os limites estabelecidos pela legislação local. Tal circunstância, por si só, atrai a incidência do segundo permissivo do Tema 551 do STF, configurando o desvirtuamento da finalidade da contratação excepcional.

Ademais, é forçoso reconhecer que, embora o regime jurídico da autora não seja regido pela CLT, a vedação ao enriquecimento sem causa e a obrigação da Administração de observar os princípios constitucionais da legalidade e moralidade justificam o deferimento das verbas pleiteadas, em atenção ao trabalho prestado e à função de caráter contínuo por ela exercida ao longo dos anos.

Nesse contexto,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 573.202/AM
(Tema 43), reconheceu que a prorrogação do contrato de trabalho, seja de maneira expressa ou tácita, em que se opera a mudança do prazo de vigência de temporário para indeterminado, não modifica a natureza jurídica do vínculo administrativo estabelecido inicialmente (
RE 573202/AM
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno. Data do julgamento: 21.08.2008).

Todavia, não é este o caso dos autos, em que houve sucessivos contratos temporários, totalizando cerca de sete anos de contratação.

Portanto, além dos salários referentes ao período trabalhado (verbas quitadas),
dada a irregularidade contratual, assiste razão à recorrida quanto ao direito ao recolhimento do FGTS e ao levantamento dos respectivos valores
, conforme entendimento sumulado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

Verbete 22 TJES: “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”

A
demais,
o
reconhecimento da nulidade do contrato temporário firmado pela Administração Municipal junto
a
recorrida
em decorrência de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações tem o condão de gerar o direito ao recebimento do FGTS e dos salários pelo período trabalhado, integrando esta última parcela o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional integram, em consonância com o disposto no art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição da República.

Isso porque
conforme já decidido neste egrégio Tribunal de Justiça, em cujo precedente assentou que “
ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II)
Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)
” (TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022).

Diante de tais considerações, não há como afastar a condenação do ente municipal ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e das férias acrescidas do terço constitucional
, porquanto comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551 do STF.

Ressalvo que eventuais valores já pagos a esse título deverão ser compensados na fase de liquidação,
vedando o enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, c
onheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É
como voto.

RECURSO DE
ELIZABETE DE JESUS OLIVEIRA

Cuida-se o recurso em aferir a juridicidade da
sentença que
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação da ofensa aos direitos da personalidade.

Irresignada, a autora
pretende
a reforma da sentença quanto ao indeferimento do pleito indenizatório por dano moral. Alega que a dispensa arbitrária em estado gestacional implica violação direta a direitos fundamentais da mulher e do nascituro, sendo presumido o dano, conforme precedentes do STF e do TST. Reforça a responsabilidade objetiva do Estado pela conduta de seus agentes e pleiteia condenação em valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem
.

É incontroverso nos autos que a parte autora foi contratada pelo Município de Cariacica em 01/05/2010 para exercer a função de Agente Comunitária de Saúde, sob regime jurídico temporário, vínculo este que foi sucessivamente prorrogado até a sua resilição unilateral em 10/11/2016. Restou igualmente demonstrado, por meio de exame médico apresentado, que a apelante se encontrava grávida à época da dispensa, com gestação estimada em 17 semanas e 5 dias.

Tal conjuntura fática foi adequadamente reconhecida pela sentença, a qual conferiu à autora o direito à estabilidade gestacional, com base no art. 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), condenando o ente público ao pagamento das verbas correspondentes ao período estabilitário, a saber, décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço e FGTS.

Todavia,
razão não assiste à parte apelante
. Como bem fundamentado na sentença, embora a rescisão contratual tenha se dado durante a gestação, não se extrai dos autos elementos probatórios aptos a comprovar a existência de efetiva violação aos direitos da personalidade da autora, nos termos exigidos pelo art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais tem conferido à estabilidade da gestante natureza eminentemente protetiva, com efeitos patrimoniais decorrentes da nulidade da ruptura contratual, mas não a associando, de forma automática, à configuração de dano extrapatrimonial.

Ademais, a tese de dano moral presumido não encontra respaldo no caso concreto, ante a ausência de conduta que revele humilhação, constrangimento ou abalo moral passível de indenização. A dispensa, embora juridicamente indevida por atingir trabalhadora gestante, foi efetuada sem a presença de elementos subjetivos que evidenciem dolo, discriminação ou desrespeito à sua condição.

O simples descumprimento da norma protetiva não enseja, de forma automática, o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Neste sentido,
vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ILEGALIDADE DO ATO. ANULAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. REITEGRAÇÃO NO CARGO. VERBAS SALARIAIS PRETÉRITAS DEVIDAS. DANO MORAL INEXISTENTE. 1.Trata-se de remessa necessária e apelação cível em ação ordinária para declarar a nulidade de ato administrativo, cumulado com pedido de reintegração ao cargo e danos morais, a qual foi dada integral procedência, com a determinação de recondução da recorrida ao cargo com direito ao recebimento dos valores a que teria direito quando do efetivo exercício de suas funções. 2.Comprovada a existência de irregularidades formais no ato, com desrespeito a princípios que regem a administração pública, deve ser declarada sua nulidade com a consequente reintegração do servidor. 3.O servidor público concursado que é ilegalmente destituído do cargo e que, após reconhecida ilegalidade do ato, é reintegrado aos quadros da administração, tem o direito ao recebimento, a título de indenização, do valor correspondente ao que faria jus no período do afastamento.
4.Inexiste dano moral no caso de dispensa de servidor, ainda que esta tenha se dado irregularmente, o que, por si só, não gera indenização dessa natureza, mormente se ausente ofensa moral com repercussão na sociedade.
5.Prejudicada a remessa.
(
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035120039314, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2015, Data da Publicação no Diário: 16/12/2015)

Por outro lado, cumpre frisar que o vínculo existente entre a autora e o Município de Cariacica se deu por meio de contrato temporário de natureza precária, o qual, à luz do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral), somente gera efeitos patrimoniais limitados à remuneração e ao FGTS.

A extrapolação dos efeitos dessa contratação precária para a seara extrapatrimonial deve ser feita com cautela, sob pena de se vulnerar os princípios da legalidade e da responsabilidade objetiva do Estado, os quais exigem a demonstração do nexo causal entre o ato administrativo e o dano alegado.

No presente caso, embora a dispensa de gestante seja juridicamente reprovável e incompatível com a cláusula da proteção constitucional à maternidade, tal circunstância foi adequadamente reparada pela via do reconhecimento da estabilidade provisória e dos direitos patrimoniais correlatos.
Inclusive, considerando que a recorrente tomou ciência da gravidez cerca de três meses após sua dispensa; nem a mesma nem o ente público tinha conhecimento de seu estado gravídico
.

A reparação material conferida cumpre a função compensatória e restitutiva exigida pela ordem constitucional, não se vislumbrando, no conjunto probatório dos autos, qualquer elemento que indique ofensa grave e concreta à esfera íntima, à honra ou à dignidade da autora que justifique o acolhimento da indenização por danos morais.

Dessa forma, considerando a inexistência de prova específica do alegado dano moral e a orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que a simples ilegalidade do ato de dispensa não gera, automaticamente, direito à reparação extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da sentença tal como lançada, com o desprovimento do apelo adesivo interposto pela autora.

Diante do exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso adesivo
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

CONCLUSÃO

Assim sendo
, c
onheço parcialmente do recurso
interposto pelo Município de Cariacica
e nego-lhe provimento
.

E quanto ao recurso adesivo interposto por Elizabete de Jesus Oliveira,
conheço e
nego provimento ao recurso adesivo
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Quanto aos honorários, tratando-se de sentença ilíquida, aplica-se a regra do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento aos recursos.